Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-51.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002674-51.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAIQUEL ALENCASTRO HERVELLA - CPF: 949.943.901-34 (EMBARGANTE), ANDERSON CASTRO RODRIGUEZ - CPF: 038.429.430-83 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDOR
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DO JULGADO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado. O embargante alega omissões e contradições no acórdão quanto à taxa de juros contratada e à modalidade de operação utilizada como parâmetro de comparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à taxa de juros efetivamente aplicada e ao custo efetivo total (CET); e (ii) corrigir eventual erro material na indicação da modalidade contratual para fins de comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios formais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição quanto à taxa de juros pactuada (2,50% a.m.) e à alegada disparidade com o CET (10,03% a.m.), pois distingue corretamente os conceitos de juros remuneratórios e custo efetivo total.

Não há contradição entre o valor financiado e o valor total a pagar, pois os encargos adicionais estão compreendidos no CET, cuja legalidade é reconhecida quando expressamente pactuada.

Os precedentes desta Corte reafirmam que a legalidade da taxa pactuada deve ser aferida com base na média de mercado publicada pelo Bacen para a modalidade contratada, sendo o CET superior admissível se composto por encargos regulares.

Contudo, restou evidenciado erro material no acórdão quanto à modalidade contratual adotada como parâmetro comparativo, que foi equivocadamente identificada como "capital de giro - pessoa jurídica", quando o contrato
se refere
a "crédito pessoal consignado público", devendo ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente
providos
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material quanto à modalidade contratual utilizada como parâmetro de comparação da taxa de juros com a média de mercado.

A ausência de vício na análise do CET afasta a alegação de contradição entre taxa pactuada e valor total a pagar, pois o custo efetivo inclui encargos diversos dos juros remuneratórios.

A discordância da parte com a decisão judicial não configura, por si só, omissão ou contradição passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
Ap
Cível nº 1046540-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.03.2024, DJE 11.03.2024.

TJMT,
Ap
Cível nº 1011149-81.2023.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.03.2024, DJE 11.03.2024.

TJMT,
Ap
Cível nº 1028100-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.12.2023, DJE 07.12.2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022.

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 11.11.2020,
DJe
17.11.2020.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.657.633/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 10.08.2020,
DJe
14.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1002674-51.2025.8.11.0041
.

EMBARGANTE:
MAIQUEL ALENCASTRO HERVELLA
.

EMBARGAD
O
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
p
or
Maiquel Alencastro
Hervella
,
contra o acórdão (id
276198887
) que
negou
provimento ao recurso de apelação, interposto
em face do
embargad
o

Banco Santander (Brasil) S/A
.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório
e
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

A
rgumenta que o Colegiado não analisou a divergência entre a taxa de 2,50% a.m., tida como pactuada, e a taxa efetiva de 10,03% a.m., constante dos cálculos apresentados na inicial, omitindo-se sobre tal discrepância relevante.

Aduz também contradição interna no acórdão, pois, enquanto o voto condutor menciona taxa de 2,50% a.m., o próprio relatório indica valores discrepantes (R$ 280,37 para pagamento em 96 parcelas de R$ 28,15, totalizando R$ 2.702,40), que denotariam taxa muito superior, próxima a 10,03% a.m.

Por fim, sustenta omissão quanto à natureza da parte contratante, pois o acórdão utilizou taxa média para "capital de giro - pessoa jurídica", quando o correto seria a média de "crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS", de 1,90% a.m
.
, tendo em vista que o autor é aposentado.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões incidentais pugnando pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de que o manejo dos embargos de declaração visou tão somente a rediscussão do mérito da controvérsia
(id 278996369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos pelo autor
Maiquel Alencastro
Hervella

em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado contra o
Banco Santander (Brasil) S.A.

O acórdão embargado, ao analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada, concluiu pela inexistência de abusividade, pois a taxa pactuada de 2,50% a.m. (34,48% a.a
.
) estaria abaixo da taxa média de mercado para operações de "capital de giro - pessoa jurídica", divulgada pelo Banco Central do Brasil, de 3,06% a.m.
a
época da contratação.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no acórdão embargado.

Pois bem.

De início, cumpre delimitar o escopo dos
aclaratórios
, cuja função precípua consiste em viabilizar o saneamento de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material porventura existentes no julgado impugnado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao mero reexame do conteúdo propriamente dito da decisão combatida.

A
rgumenta
o embargante
que o Colegiado não analisou a divergência entre a taxa de 2,50% a.m., tida como pactuada, e a taxa efetiva de 10,03% a.m., constante dos cálculos apresentados na inicial, omitindo-se sobre tal discrepância relevante.

Aduz também contradição interna no acórdão, pois, enquanto o voto condutor menciona taxa de 2,50% a.m., o próprio relatório indica valores discrepantes (R$ 280,37 para pagamento em 96 parcelas de R$ 28,15, totalizando R$ 2.702,40), que denotariam taxa muito superior, próxima a 10,03% a.m.

Não merece prosperar a tese

alegada
de
omissão quanto à taxa efetivamente aplicada no contrato
.

Com efeito, o acórdão analisou detidamente os juros remuneratórios contratados e a média de mercado incidente para a modalidade de empréstimo pessoal consignado público, entretanto, incorreu em erro material ao indicar
taxa média para "capital de giro - pessoa jurídica"
.

Desta feita, vê-se que o percentual de juros remuneratórios pretendidos pelo embargante (1,90% ao mês), não figura a média de mercado para a época e modalidade contratada.

Da mesma forma, os juros remuneratórios incidentes no contrato, foram de 2,50% ao mês, conforme descrito no instrumento.

O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias,
seguros, etc.

Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CETnão se há de falar em abusividade do ato.

Nesse sentido,
os
julgados deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITO RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE
CREDITO
,
DEBITO
E/OU DE BENEFÍCIOS) EXCESSO DE COBRANÇA- ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS– NÃO EVIDENCIADO– TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA PELO BACEN– ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA– AUSÊNCIA DE PROVA– ART. 373, I, CPC– VENCIMENTO ANTECIPADO– INCIDÊNCIA– INADIMPLEMENTO– DESPROVIDO.Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo) (...) Recurso desprovido”. (N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO REDUÇÃO DE JUROS– CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO DETRAN– AVALIAÇÃO DE VEÍCULO USADO–LEGALIDADE DAS COBRANÇAS– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO– JUROS REMUNERATÓRIOS–MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO– CUSTO EFETIVO TOTAL– PACTUAÇÃO EXPRESSA– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA– 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO– 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual. O índice do Custo Efetivo Total– CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato”. (N.U 1011149-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

“APELAÇÃO– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- JUROS REMUNERATÓRIOS– ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO– CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO– ABUSO NÃO
EVIDENCIADO RECURSO NÃO PROVIDO. O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)”. (TJ-MT- APELAÇÃO CÍVEL: 1028100-36.2023.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)

Assim, não restou configurado o emprego indevido de juros pela
Instituição Financeira,
no negócio entabulado entre as partes.

No mesmo sentido, não merece prosperar a arguição de c
ontradição
.

Sustenta o embargante a existência de contradição
ao se afirmar que a taxa pactuada foi de 2,50% a.m., quando o próprio relatório indica a existência de relação contratual com parcelas no valor de R$ 28,15, num total de R$ 2.702,40 para quitação de dívida original de R$ 280,37, o que sugere taxa substancialmente superior ao percentual mencionado.

Com efeito, não se nota contradição na análise do contrato (id 273254481), que constou os parâmetros ajustados:

Portanto, não merece guarida os embargos
no que se refere aos juros remuneratórios
.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento
jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022.

- EDcl no AgInt no AREsp 1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020.

-
AgInt no AREsp 1.657.633/SP
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020.

Por fim, no tocante
ao erro material
sobre a natureza da parte contratante e à taxa média aplicável, razão assiste ao embargante.

Com efeito, o acórdão embargado realizou comparação equivocada da taxa contratual com a média de mercado para operação de "capital de giro - pessoa jurídica", divulgada pelo Bacen.

Contudo, conforme consta dos autos, o autor é pessoa física,
servidor público com desconto em folha de pagamento (id 273254456).

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento

a
os Embargos Declaratórios opostos
, apenas
para
sanar o
erro material

indicado no fundamento no acórdão, relativ
o
à indicação
equivocada da
modalidade/operação da
taxa contratual com a média de mercado
devendo

constar
operação de "
crédito pessoal consignado público
", divulgada pelo Bacen.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025